Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Recurso único para os dois réus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenações mantidas. Dosimetria das penas. 1) Réu Auceli Dias de Souza. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de imposição de regime prisional aberto e de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Providências já deferidas, em seu favor, na sentença. Apelo conhecido em parte. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Pretensão de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Súmula 231 do STJ. Pena definitiva mantida no mínimo legal. 2) Réu Gilson Maciel de Oliveira. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. Pretensão de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Pena definitiva mantida. Regime prisional semiaberto. Adequação. Substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Não cabimento. Requisitos legais do art. 44 do CP não preenchidos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.